Tribunal: TJMT
Processo: 1029914-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Embargos de Declaração n. 1029914-93.2017.8.11.0041
Embargante : BANCO SAFRA S/A
Embargado(a) : M SABATINI FILHO E CIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A, contra a decisão que determinou fosse certificado quanto ao recolhimento da multa por embargos protelatórios para análise do Recurso Especial interposto.
Alega, em síntese, existência de contradição na decisão, haja vista que a obrigatoriedade quanto ao recolhimento da multa por embargos protelatórios somente é devido em caso de reiteração.
A Embargada não se manifestou, conforme certidão de id 42183471.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
O inconformismo da parte Embargante está relacionado ao fato da decisão de id 35364455 ter determinado que se certificasse quanto ao recolhimento da multa por embargos protelatórios imposta à ela, vejamos:
“(...) Ainda, determino que seja certificado quanto a condenação do banco Embargado ao pagamento de multa por, ocasionalmente, ter oposto recurso de maneira protelatória, bem como a ausência do pagamento da multa.”
Pois bem, a irresignação da parte Embargante prossegue, haja vista que o art. 1.026, §3o do CPC é taxativo ao determinar que o ausência de depósito prévio da multa impedira interposição de qualquer recurso apenas no caso de reiteração vejamos:
“Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”
Por essas razões, existindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, acolho os embargos opostos, a fim de retificar a decisão de id 35364455 para que passe a vigorar sem a determinação de certificação quanto ao pagamento da multa aplicada, haja vista que somente em caso de reiteração de embargos protelatórios é obrigatório seu recolhimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII